Tribunal: TJMT
Processo: 1026541-02.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026541-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), JULIANA PICHETTI - CPF: 015.574.801-76 (AGRAVADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL. IMPUGNAÇÃO A CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS CÁLCULOS OFICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença em Ação de Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por Juliana Pichetti, que homologou os cálculos da Contadoria Judicial e fixou o prazo de 15 dias para cumprimento da obrigação, sob pena de multa e honorários, nos termos do art. 523 do CPC. A agravante sustenta erro material nos cálculos por desconsideração dos encargos moratórios do contrato e dos pagamentos parciais realizados, requerendo acolhimento dos seus cálculos ou retorno dos autos à Contadoria Judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os cálculos homologados pelo juízo de primeiro grau apresentam erro material por desconsideração dos encargos contratuais e dos pagamentos realizados; (
ii
) estabelecer se os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial devem prevalecer sobre os cálculos apresentados pela parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão exequenda afastou expressamente os efeitos da mora, bem como a incidência dos encargos contratuais dela decorrentes, fixando juros de mora legais e correção monetária pelo INPC, sendo incabível a reintrodução dos encargos no cumprimento de sentença.

Os cálculos da Contadoria Judicial foram realizados com base nos parâmetros definidos no acórdão e consideraram a diferença entre o que foi pago pela exequente e o que seria devido, observando a restituição simples determinada.

A alegação de erro material não se sustenta, pois os cálculos impugnados respeitam estritamente o título executivo judicial e não há elementos objetivos apresentados pela agravante que demonstrem falha ou omissão técnica nos valores homologados.

A jurisprudência reconhece a presunção de veracidade, legalidade e imparcialidade dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, a qual só pode ser afastada mediante prova robusta de erro, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O afastamento dos efeitos da mora no título executivo judicial impede a inclusão de encargos contratuais nos cálculos de cumprimento de sentença.

Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial gozam de presunção de veracidade e legalidade, somente podendo ser desconstituídos mediante demonstração objetiva de erro material.

A impugnação genérica aos cálculos homologados não é suficiente para afastar sua validade, sobretudo quando os parâmetros do acórdão exequendo foram corretamente observados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 139, IX; 143, II; 494, I; 523; 85, § 2º; 86. CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-GO, AI nº 0212778-09.2020.8.09.0000, Rel. Des. Carlos Hipólito
Escher
, 4ª Câmara Cível, j. 29.06.2020.

TJ-DF, AI nº 0730831-86.2021.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1ª Turma Cível, j. 09.12.2021.

R E L A T Ó R I O

AI
1026541-02.2025.8.11.0000

CREFISA S
.
A
.

CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

x
JULIANA PICHETTI

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação de Revisão Contratual C/C Repetição De Indébito E Indenização Por Danos Morais nº 1000631-92.2021.8.11.0038, ajuizada por JULIANA PICHETTI, que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, e determinou o cumprimento da obrigação no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios de igual percentual, nos termos do art. 523 do CPC.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que há erro material nos cálculos homologados pelo juízo de primeiro grau, pois a Contadoria Judicial não considerou os encargos moratórios do contrato e os pagamentos parciais já realizados pela instituição financeira.

Alega que a parte exequente havia concordado com os cálculos anteriormente apresentados pela agravante (I
d.
113425718), que indicavam um valor total de R$ 4.785,36, sendo R$ 856,19 a título de restituição simples e R$ 3.929,17 a título de honorários advocatícios.

Argumenta que o erro material constitui matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão, podendo ser corrigido de ofício pelo magistrado, nos termos dos artigos 139, IX, 143, II e 494, I, do Código de Processo Civil.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada para que sejam acolhidos os cálculos por ela apresentados ou, alternativamente, que os autos retornem à Contadoria Judicial para refazimento dos cálculos ou que seja nomeado perito judicial para apurar valores imparciais.

Em decisão liminar, foi concedido efeito suspensivo ao recurso (I
d.
203931040).

A parte agravada apresentou contrarrazões (I
d.
309034375), pugnando pelo desprovimento do recurso

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à correção dos cálculos homologados pelo juízo de primeiro grau, elaborados pela Contadoria Judicial, em face dos cálculos apresentados pela agravante.

Inicialmente, cumpre destacar que o acórdão proferido nos autos (I
d
.
88718753) reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios contratados e os fixou em 2,19% ao mês e 29,63% ao ano, determinando a restituição, de forma simples, do valor indevidamente cobrado, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do desconto de cada parcela.

Após o retorno dos autos à origem, diante da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, o juízo determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de
cálculos imparciais (I
d
.
180991527).

A Contadoria Judicial apresentou dois cálculos: um referente à atualização do valor da causa e honorários (
Id.
183239199) e outro referente à restituição devida à parte exequente (I
d.
183239201)
, totalizando o valor de
R$ 5.490,44 (cinco mil, quatrocentos e noventa reais e quarenta e quatro centavos)
.

A agravante, por sua vez, apresentou cálculos (I
d.
113425718) indicando um valor total de R$

4.785,36, sendo R$ 856,19 a título de restituição simples e R$ 3.929,17 a título de honorários advocatícios.

Analisando detidamente os
autos, verifico que não assiste razão à agravante quanto à existência de erro material nos cálculos homologados pelo juízo de primeiro grau
.

O principal argumento da agravante é que a Contadoria Judicial não considerou os encargos moratórios do contrato. Contudo, tal alegação vai de encontro ao próprio comando
da decisão exequenda
, que expressamente afastou os efeitos da mora e, por conseguinte, a incidência dos encargos dela decorrentes
:

“
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo, para reconhecer a abusividade dos juros

remuneratórios contratados, e, com isso, fixá-los em 2,19% e em 29,63% ao ano, determinando a

restituição, de forma simples, do valor indevidamente cobrado, acrescido de juros de mora, no patamar de

1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC), a partir da citação, e correção monetária, calculada com base no

INPC, a contar do desconto de cada parcela.
Ante a abusividade verificada, afasto os efeitos da mora e, por

conseguinte,
a incidência dos encargos dela decorrentes.
Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial,

condenando o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos

artigos 85, §2º, e 86, ambos do CPC.
”

Portanto, ao não incluir os encargos moratórios em seus cálculos, a Contadoria Judicial agiu em estrita observância ao título executivo judicial, não havendo que se falar em erro material.

Quanto à alegação de que não foram considerados os pagamentos parciais já realizados pela agravante, também não merece acolhimento. Os cálculos da Contadoria Judicial foram elaborados com base na diferença entre o valor efetivamente pago pela parte exequente e o valor devido após a aplicação dos parâmetros fixados no acórdão, considerando a restituição simples determinada.

Importante ressaltar que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial gozam de presunção de veracidade e imparcialidade, cabendo à parte que os impugna o ônus de demonstrar, de forma clara e objetiva, a existência de erro material, o que não ocorreu no caso em análise.

Ademais, a pretensão da agravante de incluir encargos moratórios expressamente afastados pelo acórdão configura tentativa de rediscussão de matéria já decidida e acobertada pela coisa julgada, o que não é admissível em sede de cumprimento de sentença.

Nesse sentido
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. CONTADORIA
JUDICIAL.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
As conclusões realizadas pela Contadoria Judicial, auxiliar contábil do juízo e equidistante dos interesses das partes, gozam de presunção de veracidade, constituindo prova idônea que somente poderá ser desconsiderada quando forem apresentados elementos robustos que infirmem os cálculos elaborados, o que não ocorreu nos autos
(precedentes desta Corte). AGRAVO DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 02127780920208090000, Relator.: Des(a
).
CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 29/06/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE

SENTENÇA.
CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. CONTADORIA JUDICIAL.

HOMOLOGAÇÃO.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, LEGALIDADE E RIGOR TÉCNICO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO

MANTIDA
.
1. Os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar do Juízo, gozam da presunção de legalidade, veracidade e rigor técnico, devendo - à míngua de provas em contrário - prevalecer. 2. A impugnação apresentada pela parte agravante não apontou qual a incorreção contida nos cálculos realizados pela Contadoria Judicial e nem indicou quais os índices de correção aplicáveis para a apuração do débito, limitando-se a discordar dos cálculos com alegações genéricas e desprovidas de

fundamentação.
3.
As insurgências trazidas pela agravante não são hábeis a infirmar o trabalho feito pelo auxiliar do juízo, que goza de presunção por ter sido efetivada pelos métodos aceitos, mormente quando a agravante não demonstrou, pelos meios adequados, que os valores se mostram indevidos. 4. Correta a decisão que homologou os cálculos elaborados pela
Contadoria Judicial, tendo em vista a verificação de que foram realizados nos moldes delineados pelo título judicial

exequendo
.
Precedentes. 5. Agravo conhecido e não provido. Decisão

mantida.
.

(TJ-DF 07308318620218070000 DF 0730831-86.2021.8.07 .0000, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 09/12/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no

PJ
e
: 22/01/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Diante do exposto, não verifico a existência de erro material nos cálculos homologados pelo juízo de primeiro grau, que observaram fielmente os parâmetros estabelecidos no acórdão exequendo, inclusive quanto ao afastamento dos efeitos da mora e dos encargos dela decorrentes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025